Tribunal: TJMT
Processo: 0001949-04.2017.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001949-04.2017.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRINHO SCHOENBERGER - CPF: 014.093.879-68 (APELANTE), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – MULTA – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL SUBJETIVA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – PROVIMENTO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

Não se aplicam, quanto à prescrição intercorrente, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há previsão nesse sentido, no Decreto n. 20.910/1932.

Não obstante a responsabilidade civil pelo dano ambiental seja de natureza objetiva, a responsabilidade administrativa que enseja a imposição de sanção ao infrator, é de cunho subjetivo, sendo, portanto, necessária a aferição da autoria e da (in)existência de culpa e dolo.

O não preenchimento dos requisitos legais exigidos implica a nulidade do auto de infração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Pedrinho Schoenberger, contra a decisão, proferida pelo Vara Única da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, por ele proposta, julgou improcedente o pedido (id. 150981671, págs. 194/196).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo ficou paralisado entre o período de 06/10/2010 a 22/10/2013, portanto, por prazo superior a 03 (três) anos.

Aduz que, no caso, trata-se de responsabilidade administrativa ambiental subjetiva e, portanto, para ser responsabilizado pela queimada, ocorrida em seu imóvel, deve ser comprovado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado, o que não se evidencia nos autos.

Afirma que, na primeira quinzena de agosto, período de seca e de altas temperaturas, sua propriedade foi atingida por fogo que teve início fora do imóvel e que fez enorme esforço para controlá-lo.

Salienta que a área não foi submetida à perícia para constatar onde iniciou o fogo e que não foram juntadas sequer imagens de satélite, demonstrando que a queimada fora iniciada no imóvel a ele pertencente.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 150981677, págs. 01/09).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 157746181, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Pedrinho Schoenberger, contra a decisão, proferida pelo Vara Única da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração, por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que Pedrinho Schoenberger propôs a Ação Anulatória de Auto de Infração, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, já que o processo administrativo teve início em 16/09/2010, houve a interrupção do prazo prescricional em 27/09/2010, com a juntada do AR, mas a decisão somente foi prolatada em 02/03/2016, portanto, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos.

Afirm
ou
, na inicial, que

também se operou a prescrição intercorrente, visto que o processo administrativo ficou pendente de julgamento ou despacho
,
no período de
06/10/2010
a
22/10
/2013
, portanto, quando decorridos mais de 03 (três) anos
.

Sustentou que inexistiu justa causa para a lavratura do Auto de Infração n. 108787, já que a queimada que atingiu 310 hectares de sua propriedade teve início nas margens da Rodovia MT 100 ou em propriedades vizinhas.

Salientou que o fogo aconteceu na primeira quinzena de agosto, período de seca e de altas temperaturas e que fez o possível para controlá-lo, utilizando caminhões pipas, tratores com grade, abafadores e realizando aceiros.

Enfatizou que não tinha razões para usar o fogo, posto que a queima prejudica a sua atividade (plantio direto) e que não ficou demonstrado o nexo de causalidade que justificasse a aplicação da multa.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência, para que fosse suspenso o débito, decorrente do AI n. 108787.

O Julgador singular indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 150981671, pág. 01), o que motivou a interposição do RAI n. 1001882-70.2018.8.11.0000 que não obteve a concessão do efeito ativo (id. 150981671, págs. 143/145) e, no mérito, foi desprovido (150981671, págs. 188/193).

Posteriormente, fora feita nova análise do pedido de tutela de urgência, sendo concedido (id. 150981671, págs. 160/162).

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, e DECLARO EXTINTO o presente feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do CPC.
(Sic).

Contra essa decisão, Pedrinho Schoenberger interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente defende a ocorrência da prescrição
intercorrente, uma vez que o processo administrativo ficou paralisado entre o período de 06/10/2010 a 22/10/2013, portanto, por prazo superior a 03 (três) anos.

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo, instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão, o Recorrente questiona, na inicial, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Igualmente, não deve ser aplicado o Decreto Estadual n. 1.986/2013, uma vez que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 108787 foi lavrado em
16/10/2010
, portanto, muito antes da publicação daquela norma (Princípio do
tempus regit actum
).

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – LEI 9.873/1999 – INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – PRESCRIÇÃO – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. (...). 4.
O art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal
, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
. 5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1o do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima
inclusio unius alterius exclusio
, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228). 6. Recurso Especial provido. (REsp 1662786/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos.

Ocorre que, na mencionada norma, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –

MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. (...).

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1o.

No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015).

IV.
O art. 1o do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora.

V.
Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1o do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016.

VI. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Dessarte, a sentença, quanto a esse ponto, não merece reforma.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Carta Magna brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

O §3
o
do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de dano ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14, da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e reconhecido como um direito fundamental de 3a geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Da análise do caderno processual, verifico que a SEMA/MT, em
16/09/2010
, lavrou o Auto de Infração n.
108787
, em desfavor d
o Apelante
, em razão de ter constatado a ocorrência de queimada de
310
hectares,
sem autorização do órgão ambiental,
na propriedade denominada
Fazenda Jatobá
, no Município de
Alto Taquari
/MT (id.
150981671
, pág.
60
).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, devendo obediência à sistemática da teoria da culpabilidade. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. CARÁTER SUBJETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...).

2. Pacificada nesta Corte a compreensão de que, no campo ambiental, "a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano"
(EREsp 1.318.051/RJ, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques
, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019, DJe 12/06/2019).

3. (...). (AgInt no AREsp 1459420/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020). (Negritei).

Vê-se, portanto, que não se admite a responsabilização, na esfera administrativa, por dano ambiental, sem a configuração do nexo causal entre a conduta lesiva praticada pelo autuado e o dano.

In casu
, os elementos probatórios
não
demonstram
, estreme de dúvidas, que o Recorrente foi o causador da queimada, realizada em sua propriedade, já que ocorreu, em agosto de 2010, período de seca e com altas temperaturas.

Ademais, constou do Auto de Inspeção n. 106914, lavrado pela SEMA/MT, que o Recorrente tentou evitar a propagação do fogo para toda a propriedade, fazendo aceiros, o que implica dizer que o fogo teve início fora dos limites do seu imóvel. Veja-se:

Durante a vistoria a equipe constatou aceiros delimitando a área queimada. A queimada ocorreu durante a 1a quinzena de agosto. (id. 150891671, pág. 62).

Não bastasse isso, verifico que a SEMA/MT não juntou, no processo administrativo, nenhuma imagem de satélite que demonstrasse a evolução do fogo que atingiu a propriedade do Apelante, ou seja, onde se iniciou.

Nesse ponto, cabe o registro que, com a tecnologia disponível atualmente, é possível identificar a forma e o local em que o foco de incêndio se iniciou, bem como a trajetória do fogo.

Frise-se que o Recorrente não teve nenhum benefício com a queima, pelo contrário, a queimada trouxe prejuízos, visto que a palhada do milho é a cobertura de solo, essencial para ser utilizada no plantio direto, por preservá-lo e protegê-lo, tratando-se de matéria orgânica útil e necessária para a produção.

Nessa quadra, entendo que, embora o AI tenha presunção de legitimidade e veracidade, deveria a equipe de fiscalização do órgão ambiental estadual ter provado a culpabilidade do Apelante, seja por dolo ou pela culpa, ônus que não se desincumbiu.

Nesse diapasão,
é certo que o Auto de Infração n. 108787 deve ser desconstituído, por
que os requisitos necessários para a responsabilização ambiental administrativa não foram preenchidos.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida impositiva.

Em vista do provimento do Apelo,
deve ser invertida a condenação ao pagamento d
os honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto po
r Pedrinho Schoemberger
,
para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar procedente o pedido inicial. Fica invertida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2023